Tribunal: TJBA
Processo: 8004230-15.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004230-15.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS ANJOS DE SOUZA NUNES

Advogado(s)
:
MARTA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA GOMES CORREIA

APELADO: MURILO MARTINS VIEIRA DE FARIA

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO
NÃO CONSTATADO. PROVA QUE COMPETIA À PARTE AUTORA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia gira em torno da pretensão de responsabilização civil de profissional médico por suposta imperícia em procedimento de histerectomia total, alegadamente causadora de lesão e danos à autora.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo causal e de culpa, diante da inércia da parte autora em requerer e produzir prova pericial indispensável.

A responsabilidade do médico é subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, exigindo demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. A ausência de perícia técnica inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte de colaborar com a produção probatória. Documentos unilaterais e antecedentes disciplinares não substituem a prova técnica mínima da falha médica.

Diante da ausência de elementos suficientes para infirmar a sentença, impõe-se sua manutenção.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8004230-15.2022.8.05.0146
,

de Juazeiro, em que figura como
Apelante
,
Maria dos Anjos de Souza Nunes
e como
Apelado, Murilo Martins Vieira de Faria
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.